Tribunal: TJDFT
Processo: 0727505-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 833, § 2o DO CPC NÃO CARATERIZADA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA.
01. É assente na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça que a natureza alimentar da verba honorária prevista no art. 85, § 14 do CPC, não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Neste sentido, é inviável a penhora de salário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil.
02. Recurso desprovido.Unânime.